Tribunal: TJDFT
Processo: 0015130-39.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E NO CÁLCULO DA DÍVIDA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de retificação ou expedição de requisitório complementar, sob o fundamento de que os cálculos estariam corretos. O embargante alega ser necessário aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 810, 1.170 e 1.361, para substituir a Taxa Referencial (TR) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório complementar em razão da substituição de índice por alteração normativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a possibilidade de se aplicar índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos fixados no título executivo judicial, conforme entendimento do STF no Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES); e (II) estabelecer se é possível expedir precatório complementar para corrigir valores pagos a menor, em razão da substituição do índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF firmou, ao analisar o Tema 810 (RE 870.947/SE), a tese de que na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deve-se observar o IPCA-e, afastando-se a TR como índice de atualização.
4. A tese referente ao Tema 1.170 (RE 1.317.982/ES) é de que a incidência de índices de correção monetária e juros moratórios definidos por legislação ou jurisprudência superveniente pode ocorrer mesmo quando há previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado.
5. Ao julgar o Tema 1.360 (ARE 1.491.413/SP), o STF firmou a tese de que a vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica aos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por alteração normativa.
6. No caso em exame, os cálculos que geraram a ordem de pagamento estão em desacordo com o entendimento do STF, pois foi aplicada a TR em detrimento do IPCA-e nos cálculos da dívida. Assim, a situação dos autos se enquadra na hipótese de substituição de índices, justificando a retificação dos valores devidos, ainda que o precatório já tenha sido expedido.
7. Impõe-se, pois, adequar o acórdão embargado ao entendimento vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração acolhidos. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente do STF sobre índices de correção monetária e juros moratórios pode ocorrer na fase executiva, mesmo se houver previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
2. A vedação à expedição de precatórios complementares não se aplica em casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.040, II; e Lei no 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STF, RE 1.317.982/ES (Tema 1.170); STF, RE 1.505.031/SC (Tema 1.361); e STF, ARE 1.491.413/SP (Tema 1.360).